Tribunal: CARF
Processo: 10320.723690/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.723690/2018-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.959 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
COMPANHIA ENERGÉTIVA DO MARANHÃO - CEMAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2016
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
Inexiste a possibilidade de sobrestamento do processo até que se dê o trânsito
em julgado de ação judicial que verse sobre o mesmo objeto da demanda ora
discutida haja vista a ausência de previsão legal para tanto.
O Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, não
autoriza a suspensão do trâmite processual, o mesmo acontecendo em relação
ao Regimento Interno do CARF, que não prevê tal possibilidade em casos tais
VINCULAÇÃO. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE
Inexistindo previsão na legislação processual tributária, não é possível a
vinculação por conexão, mesmo que no caso concreto se mostre que a conexão
implica em homologação ou não dos direitos creditórios em questão, a
depender da decisão proferida no conexo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao pedido de sobrestamento do
julgamento do processo e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro da Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade
Camerano, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de
Oliveira Machado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.723690/2018-47
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.959 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723690/2018-47

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 06-
66.076, proferido em 17 de abril de 2019 pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento do Brasil em Curitiba- PR, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
O Despacho Decisório (DD) no 129/2018/SRRF03/EDCOM (fls. 42/47), de
18/10/2018 reconheceu o crédito de R$ 507.423,06, sendo que a Recorrente pretendia utilizar
crédito de Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica do período de apuração
31/12/2015, no montante de R$ 25.841.843,25, para a compensação de débitos.
Com o valor disponível foram homologadas a PER/Dcomp n°
12018.48925.170816.1.7.02-0523
(integralmente)
e
n°
32909.23507.170316.1.7.02-1007
(parcialmente), não sendo homologadas as PER/Dcomp: n° 13449.76926.180416.1.3.02-8899,
n° 02899.73369.170816.1.3.02-2830 e n° 31118.87887.200916.1.3.02-4926.
A justificativa adotada no Despacho Decisório (DD) foi que um lançamento de
ofício decorrente de fiscalização formalizada no Processo Administrativo Fiscal n°
10320.722.938/2018-52 reduziu os valores disponíveis para aproveitamento de crédito de Saldo
Negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, conforme demonstrativo (fl. 44) e
dessa forma não foram homologas as Per/Dcomps relacionadas ao saldo.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 93/102), no qual apresenta argumentos relacionados à autuação efetivada no
Processo Administrativo Fiscal n° 10320.722.938/2018-52, afirmando que contestará a
autuação “pela via judicial, por meio de ação anulatória de débito fiscal”.
Alega conexão (art. 55 do Código do Processo Civil – CPC) entre a ação
anulatória de débitos fiscais a ser proposta e o presente processo administrativo, de modo que
apenas após o trânsito em julgado as PER/Dcomp poderiam ser analisadas. Ao final, requer a
suspensão do processo administrativo, nos termos do art. 313, V, "a" do CPC.
O julgamento de primeira instância manteve a decisão do Despacho Decisório,
negando a suspensão do processo, tendo por base o art. 62 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e alterações posteriores.
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls.
205/213), destacando que ajuizou uma ação de procedimento ordinário que tramita sob o n°
1007779-49.2018.4.01.3700, com objetivo de anular “os débitos fiscais de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, constituídos por meio do PAF no 10320.722938/2018-52, com extinção do crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso X, do CTN”.
Afirma que a existência do direito creditório está condicionada ao despacho de
julgamento da ação anulatória supracitada, mostrando evidente nexo de causalidade entre os
processos de modo que isso justificaria a suspensão do presente processo até o trânsito em
julgado da ação anulatória.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.959 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723690/2018-47

Assevera que o Acordão ao se posicionar pautado no art. 62 do Decreto n°
70.235/72, ignora previsões expressas no CPC, notadamente o art. 55 o qual prevê a conexão e
que dessa forma presente julgamento deveria ser suspenso até que ocorra a decisão definitiva da
ação judicial. n° 1007779-49.2018.4.01.3700.
Em relação ao art. 313, V alínea “a” do CPC, a Recorrente afirma que apesar de
expressamente reproduzida no Acordão, não foram apresentadas as razões para inaplicabilidade
e esse seria um motivo de reforma do Acordão.
Os pedidos foram:
(a) seja determinada a suspensão do andamento do presente processo administrativo até
o trânsito em julgado da ação judicial referente ao Processo no 1007779-
49.2018.4.01.3700, uma vez que evidente o nexo de causalidade entre referido processo
e o que ora se discute, em clara relação de causa e efeito; e
(b) sendo julgados procedentes os pedidos formulados pela Recorrente na ação judicial
mencionada acima, seja cancelado o despacho decisório e homologadas integralmente
as declarações de compensação em questão

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
Tendo tomado ciência do Acordão em 07/05/2019 por meio eletrônico, e sendo o
Recurso interposto em 05/06/2019, é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço.
Diferentemente do julgamento em primeira instância, quando a Recorrente apenas
apresentou o desejo de propor uma ação judicial, já no presente Recurso Voluntário, foram
anexados aos autos, documentos relacionados a ação judicial que tramita sob o n° 1007779-
49.2018.4.01.3700 na 5° Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Luís, no Maranhão.
O fundamento central do pedido da Recorrente reside na tese de suspensão do
presente julgamento, tendo em vista a conexão, com base no art. 55 e a suspensão nos termos do
artigo 313, V, alínea “a”, ambos do Código do Processo Civil (CPC), com a ação judicial n°
1007779-49.2018.4.01.3700, a qual questiona judicialmente o resultado da fiscalização que deu
origem ao processo administrativo n° 10320.722938/2018-52.
No momento da decisão em primeira instância, o processo já estava com Termo
de Revelia lavrado e carta de cobrança encaminhada, tendo em vista que não houve
questionamento administrativo. Atualmente o crédito encontra-se em cobrança judicial por parte
da PGFN.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.959 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723690/2018-47

Não há no processo administrativo n° 10320.722938/2018-52 nenhum documento
relacionado ao processo judicial n° 1007779-49.2018.4.01.3700, que comprove uma decisão
definitiva sobre o caso.
É certo que a decisão proferida no processo conexo apontado pela Recorrente,
poderia produzir efeitos neste, resultando o seu julgamento definitivo em reflexos na sua análise,
entretanto, por falta de previsão legal neste sentido nas normas que regulamentam o trâmite dos
processos administrativos fiscais não se autoriza o sobrestamento/suspensão do julgamento deste
processo até que sobrevenha decisão definitiva naqueles.
Em inúmeras oportunidades este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se
pronunciou sobre o tema, rejeitando o sobrestamento requerido pelos contribuintes, inclusive
com decisões desta turma, como os Acórdãos abaixo:
CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. Não é possível a vinculação por conexão do
presente feito a outro processo que se encontre em estágio processual distinto.
SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. Não encontra
respaldo no Regimento Interno do CARF ou no RPAF o pedido de sobrestamento razão
pela qual não pode ser acatado. (Acordão 1401-006.028 – Sessão de 17/11/ 2021)
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO.Não cabe o sobrestamento de processos em caso de lançamentos de
prejuízos fiscais utilizados a maior para que se aguarde a conclusão de outros processos
que reduziram o montante e acarretaram o lançamento. O lançamento relativo aos
prejuízos utilizados a maior é realizado a partir dos saldos de prejuízos existentes na
data do lançamento. Não podendo ser aguardado indefinidamente a conclusão de todos
os processos que modificaram estes saldos. (Acordão 1401-003.013 – Sessão de 21/11/
2018)
O processo administrativo fiscal é disciplinado pelo Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e alterações posteriores, cuja única menção a suspensão é a seguinte:
Art. 62. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da cobrança,
do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o sujeito passivo favorecido
pela decisão, relativamente, à matéria sobre que versar a ordem de suspensão.
Parágrafo único. Se a medida referir-se a matéria objeto de processo fiscal, o curso
deste não será suspenso, exceto quanto aos atos executórios.
Além disso, o processo administrativo fiscal é regido por regras e princípios, cuja
observância é obrigatória, dentre eles, está o da oficialidade, quando da determinação de
“impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados”,
conforme o art. 2o, parágrafo único, XII da Lei no. 9.784/99.
O Conselheiro está vinculado as normas que regem o órgão julgador, no caso, o
RICARF, que se aplica as decisões em respeito ao princípio da especialidade das normas. Não há
qualquer guarida no regimento desse Conselho, o pedido de suspensão dos presentes autos até
que ocorra o julgamento judicial de outro processo.
Ressaltando que apenas nos casos elencados no art. 100 do novo RICARF seria
obrigatório o sobrestamento
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.959 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723690/2018-47

Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF,
contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver
acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade
da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado (Griffou-se)
Deste modo, inexistindo previsão na legislação processual tributária, não é
possível a vinculação por conexão ou mesmo suspender o presente julgamento nos termos do art.
55 ou 313 do CPC como deseja a Recorrente, mesmo que no caso concreto se mostre, sem
dúvida, a conexão implica em homologação ou não dos direitos creditórios em questão, a
depender da decisão proferida no conexo.
No curso da execução do presente Acordão, deverá ser avaliada, pela unidade de
origem, eventual decisão judicial favorável
Assim, diante do exposto, entendo que o acordão de origem deve ser mantido,
votando no sentido de negar provimento ao pedido de sobrestamento do julgamento do processo
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 364
DF CARF MF
Original